Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702273-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENANCIO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de dois precatórios distintos para pagamento do débito, na proporção de 50% do valor para cada um dos executados/agravados (Distrito Federal e IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal). Alega o exequente/agravante, em síntese, que: 1) nos termos do art. 257 do Código Civil, “havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores”, não podendo a legislação local dispor em sentido contrário; 2) não poderia a decisão agravada proclamar a irresponsabilidade principal do Distrito Federal, pois o mesmo é responsável principal no que concerne ao período anterior à criação do IPREV/DF e, na pior das hipóteses, caso não se reconheça a preclusão máxima da questão, subsidiário quanto ao período posterior a 1/7/2008. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, determinando a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF. Sem razão, inicialmente, o agravante. Inviável, a princípio, o pleito do exequente/agravante, pois a responsabilidade do Distrito Federal, na espécie, é subsidiária, nos termos do art. 4o § 2o Lei Complementar no 769/2008 (Reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências), in verbis: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator